Tribunal: STF
Processo: RE 597817
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Em 24.4.2024, foi provido o recurso extraordinário interposto pela União, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELOS TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 22).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.5.2024, Rui Gameleira Vaz e outros opõem tempestivos embargos de declaração (e-doc. 23).



    3. Os embargantes afirmam que a decisão embargada “omitiu-se ao inobservar a aplicação do Tema 100, recentemente julgado pelo próprio STF, decidindo que o parágrafo único do art. 741 do CPC/73 não pode ser aplicado retroativamente. Assim, o título será exigível caso tenha se formado antes da Medida Provisória 2.180-35/2001” (fl. 1, e-doc. 23).



    Sustentam que, “mesmo que superada a alegação acima, o Tema 360-STF é inaplicável ao caso em foco porque o seu emprego depende do conteúdo do título executivo judicial. (...) o acórdão é omisso na exposição de que o direito reconhecido à categoria funcional integrada pelos embargantes decorreu da aplicação do comando contido na Lei nº 8.676/93 em face da não reedição da MP 434/94, que a revogava, em 30 dias, e não de uma declaração de (in)constitucionalidade” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    Ressaltam que “não é demais destacar que esse Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firmado no sentido de que a questão em debate tem índole infraconstitucional e apenas ofensa reflexa à Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 22).



    Pedem “sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja negado provimento ao Recurso Extraordinário manejado pela União” (fl. 6, e-doc. 22).



    4. Em 7.5.2024, determinei vista à União para contrarrazões (e-doc. 25).



    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, em 6.6.2024, certificou ausência de manifestação da embargada (e-doc. 28).



    5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental (Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996), para exercício de juízo de retratação.



    Pela plausibilidade das razões expostas pelos agravantes e com base na jurisprudência firmada sobre o tema, reexamino o recurso extraordinário.



    6. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC ACRESCENTADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180/2001, não se aplica às sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência.



    2. Precedentes.



    3. Em agravo regimental não se mostra possível examinar questões que não foram decididas pelo Tribunal de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 6, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    7. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LIV do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 97, o § 2º do art. 102, o inc. II do art. 167 e os incs. I e II e o § 2º do art. 169 da Constituição da República.



    Afirma que o acórdão recorrido “decidiu pela inaplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 1.984/2000, ao fundamento de ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Assim decidindo contrariou a Lei Maior” (fl. 10, e-doc. 9).



    Assevera que “as ações diretas de inconstitucionalidade n. 1613-0/SP; 1614-8/MG; 1612-4/PB e 1603-2/PE declararam, expressamente, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade das Resoluções Administrativas dos TRT’s que reconheceram o direito dos servidores e juízes ao reajuste dos vencimentos em 47,94% nos termos previstos na Lei nº 8.676/93, que fora revogada pelas MPs nº 434 de 27/01/94, reeditada pelas MPs 457 de 29/03/94, 482 de 28/04/94, convertida, ao final, na Lei nº 8.880/94 e, por conseguinte, declarou a ausência de direito adquirido ao reajuste do referido índice para todos os servidores públicos, à vista da citada inconstitucionalidade” e que “o acórdão vergastado não merece prosperar (...) porquanto não se atentou ao efeito vinculante referente aos acórdãos proferidos no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade” (fls. 10-11 e 13, e-doc. 9).



    Salienta que “não se trata de questionar a autoridade da coisa julgada, mas sim obstar o acolhimento de demanda executiva que afronta a Constituição Federal, com apoio em dispositivo legal vigente, de modo que impõe-se a observância da apreciação por parte do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF) (...). Assim, o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil deve ser aplicado às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória nº 1.984/00“ (fl. 19, e-doc. 9).



    Enfatiza que “todas as execuções oriundas do processo de conhecimento AO 97.0003947-1/AL foram iniciadas após 2001, quando já vigia o art. 741, parágrafo único do CPC. Ademais, a decisão do processo de conhecimento transitou em julgado em 1999, quando o eg. STF já havia julgado, em sede de controle concentrado, inúmeras ações dando pelo descabimento do reajuste dos 47,94%, sendo, portanto, inconstitucional” e que “a inexigibilidade do título executivo fundado em norma que a Constituição repudia é uma decorrência natural do princípio da supremacia da Carta da República” (fl. 20, e-doc. 9). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se integralmente o acórdão ora recorrido” (fl. 26, e-doc. 9).



    8. Em 20.8.2009, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068 pela sistemática da repercussão geral. O processo retornou com as seguintes considerações:



    “Assim, considerando: 1) o aparente equívoco do STJ ao apreciar novamente a admissibilidade do recurso especial do particular que já teve o mérito julgado; 2) a pendência de julgamento do recurso extraordinário interposto pela União; 3) a inaplicabilidade do Tema 100/STF ao caso concreto; 4) a possível aplicação do Tema 360/STF ao caso - considerando que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 12/04/1999, ou seja, anterior à vigência do parágrafo único do art. 741 do CPC; e 5) a existência de decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitindo o Recurso Extraordinário da União; Determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal para, se assim entender, apreciar o Recurso Extraordinário interposto pela União Federal (ID 4058000.11930095)” (e-doc. 12 e fl. 2, e-doc. 4).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    10. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180/01, não se aplica às sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência” (fl. 117, e-doc. 19).



    O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que controvérsia relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da data de vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001 é de natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    11. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



      



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora